Tribunal: TJDFT
Processo: 0739228-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO INICIAL. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. TRANSCURSO IN ALBIS. VÍCIO SANADO EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. PRAZO DILATÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. CELERIDADE E EFETIVIDADE. VALORIZAÇÃO. ADITAMENTO. ACEITAÇÃO. PROVIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1.O provimento que, baseado no não recolhimento das custas iniciais no prazo assinalado, determina o cancelamento da distribuição, encerra conteúdo terminativo, pois colocara termo ao processo, negando-lhe trânsito, qualificando-se, pois, como sentença, sendo devolvido a reexame via de apelação, sendo indiferente para essa qualificação jurídica a denominação que lhe é conferida pelo prolator.
2. O recolhimento das custas processuais iniciais consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo da ação, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual.
3. Considerando que o prazo para saneamento da inicial é de natureza dilatória, o fato de a parte, conquanto não tenha atendido tempestivamente o chamamento, promover o recolhimento das custas iniciais de forma serôdia, legitima, mediante ponderação dos princípios da celeridade, economia e efetividade processuais e da instrumentalidade das formas, agregados ao objetivo teleológico do processo e ao princípio da primazia do exame do mérito, que seja reputado saneado o vício e assegurado trânsito à ação, prevenindo-se que seja renovada nova lide idêntica.
4. Saneado o vício que traduzia óbice ao transcurso da ação, ainda que a destempo, os princípios da celeridade, economia e efetividade processuais e da instrumentalidade das formas recomendam que seja reputado saneado e assegurado trânsito ao processo, notadamente porque não compactua com o objetivo teleológico do processo que, como forma de materializar o direito subjetivo de ação que assiste à parte autora, tenha que renovar a mesma ação, enfrentando os custos materiais decorrentes, se possível o aproveitamento da formatada sem nenhum prejuízo para a parte contrária.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.